Tribunal: TJES
Processo: 5000542-61.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000542-61.2020.8.08.0024

EMGTE
S
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA E BANCO VOTORANTIM S.A.

EMGDO
S
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA E BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000542-61.2020.8.08.0024

EMGTE
S
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA E BANCO VOTORANTIM S.A.

EMGDO
S
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA E BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA POR ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. ALEGADAS OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA e por BANCO VOTORANTIM S.A. contra acórdão que manteve a validade de multa administrativa aplicada por órgão municipal de proteção ao consumidor, preservando apenas a redução do valor da penalidade promovida na sentença.
2. O Município alegou obscuridade quanto aos critérios de incidência da correção monetária e dos juros de mora sobre a multa reduzida judicialmente, bem como omissão acerca da alegada isenção de custas processuais prevista no art. 39 da Lei nº 6.830/1980. A instituição financeira sustentou omissão quanto à apreciação de teses recursais relacionadas à legalidade de cobranças contratuais e requereu pronunciamento expresso para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. O acórdão enfrentou expressamente a matéria relativa à correção monetária, aos juros de mora e à sucumbência, indicando os fundamentos jurídicos adotados e os precedentes que embasaram a conclusão, inexistindo obscuridade ou omissão.
5. O inconformismo da parte com a interpretação jurídica acolhida pelo Colegiado não configura vício sanável por embargos de declaração, por traduzir mera pretensão de rediscussão do mérito.
6. A controvérsia referente à validade da multa administrativa foi devidamente apreciada, tendo o acórdão mantido a higidez do processo administrativo e da sanção aplicada, afastando implicitamente as teses de inexistência de infração consumerista.
7. O julgador não está obrigado a examinar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes quando apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.
8. O pedido de retificação do polo processual em razão de sucessão empresarial possui natureza meramente registral e não interfere no resultado do julgamento, não caracterizando vício integrativo.
9. O prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos declaratórios quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, aplicando-se, ainda, a regra do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão ou obscuridade quando o acórdão aprecia as questões essenciais ao deslinde da controvérsia e apresenta fundamentação suficiente para a conclusão adotada. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 3. A finalidade de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 6.830/1980, art. 39.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.802.795/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.03.2022, DJe 24.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço de ambos os embargos de declaração, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Como cediço, os embargos de declaração destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Essa modalidade recursal é de fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame de questões já apreciadas.

Passo a analisar individualmente cada recurso.

I -
Dos embargos do
Município de Vitória

No tocante aos embargos opostos pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, sustenta o ente público a existência de obscuridade no acórdão quanto aos critérios de incidência da correção monetária e dos juros de mora sobre a multa administrativa reduzida judicialmente, bem como omissão acerca da alegada isenção de custas processuais prevista no art. 39 da Lei nº 6.830/1980.

Sem razão.

O acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia relativa aos consectários legais incidentes sobre a multa administrativa reduzida, consignando, de forma clara e fundamentada, que a correção monetária deveria incidir pelo IPCA-E a partir da data da sentença que procedeu à redução do valor da penalidade, ao passo que os juros de mora observariam o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos moldes da jurisprudência então citada desta Corte de Justiça.

A conclusão adotada foi expressamente fundamentada mediante referência a precedentes deste Tribunal, inexistindo qualquer dúvida interpretativa quanto à ratio decidendi adotada.

Na realidade, o que pretende o embargante é a substituição do entendimento firmado pelo Colegiado por outro que reputa mais adequado, com base na legislação municipal que entende aplicável à espécie. Tal pretensão, entretanto, extrapola os estreitos limites dos embargos declaratórios, por traduzir inequívoco inconformismo com o mérito da decisão.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que não há omissão, obscuridade ou contradição quando a decisão aprecia a matéria devolvida ao exame jurisdicional e adota conclusão diversa daquela pretendida pela parte.

Do mesmo modo, não prospera a alegação de omissão quanto à questão das custas processuais.

O acórdão enfrentou expressamente a matéria relativa à sucumbência, concluindo pela manutenção da distribuição dos ônus sucumbenciais em razão da sucumbência recíproca reconhecida na sentença, destacando, inclusive, o significativo proveito econômico obtido pela instituição financeira com a redução da multa administrativa.

A circunstância de não ter sido acolhida a interpretação jurídica sustentada pelo Município acerca do alcance do art. 39 da Lei de Execuções Fiscais não caracteriza omissão, mas mero descontentamento com o resultado do julgamento.

Cumpre ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, expondo fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada, o que efetivamente ocorreu no caso concreto.

II -
Dos embargos d
o Banco Votorantim S.A.

A instituição financeira sustenta, em síntese, omissão do acórdão quanto aos argumentos deduzidos em seu recurso de apelação acerca da legalidade das cobranças relativas à tarifa de registro de contrato e aos serviços de terceiros, bem como requer pronunciamento expresso acerca de dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.

Também aqui não assiste razão à embargante.

Da leitura do acórdão verifica-se que a controvérsia devolvida ao conhecimento deste Tribunal foi devidamente apreciada.

Com efeito, o Colegiado examinou a validade da penalidade administrativa aplicada pelo PROCON Municipal e concluiu pela manutenção da condenação administrativa, limitando-se a preservar a redução do valor da multa promovida pela sentença em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao manter a higidez do processo administrativo e da penalidade aplicada, ainda que reduzida em seu montante, o acórdão rejeitou, ainda que implicitamente, a tese recursal segundo a qual inexistiria qualquer infração à legislação consumerista.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o magistrado não está obrigado a enfrentar um a um todos os argumentos expendidos pelas partes quando já encontrou fundamento suficiente para resolver a controvérsia, sendo suficiente a apreciação das questões relevantes ao deslinde da demanda.

Nessa perspectiva, a alegação de omissão não se sustenta.

Na verdade, o que busca a embargante é a reapreciação do mérito do julgamento para que seja acolhida sua tese de inexistência de infração administrativa e, consequentemente, declarada a nulidade da multa aplicada pelo órgão de proteção ao consumidor, providência manifestamente incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

Quanto ao pedido de retificação do polo processual em razão da sucessão empresarial noticiada, trata-se de providência de natureza meramente registral, incapaz de influenciar o resultado do julgamento já proferido, razão pela qual eventual ausência de manifestação específica sobre o tema não configura vício apto a justificar a integração do acórdão.

Por fim, relativamente ao pedido de prequestionamento, cumpre consignar que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados pela parte embargante, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, desde que os tribunais superiores entendam existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, a mera finalidade de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA e por BANCO VOTORANTIM S.A. e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inexistirem obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado.

Por derradeiro, no que diz respeito à pretensão de prequestionamento, a jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que, ainda que os embargos de declaração se prestem para prequestionar determinada matéria, é preciso que estejam presentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.802.795/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos recursos.